Tribunal: STF
Processo: ARE 1498847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INSTABILIDADE DO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. PROVA NOVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO PROCESSO ORIGINÁRIO.



    1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido por este Regional que ratificou a improcedência do pedido do Autor de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez



    2. Fundamenta o Autor que o acórdão deve ser rescindido porquanto violou disposição de lei, bem assim que obteve documento novo apto a lhe assegurar pronunciamento favorável.



    3. O INSS arguiu, preliminarmente, a decadência do direito ao manejo da ação rescisória. No mérito, afirmou não existir vício passível de ser sanado via ação rescisória.



    4. O MPF opinou pela extinção do processo sem o exame do seu mérito, por ausência de interesse de agir. Fundamentou, ainda, a decadência do direito ao ajuizamento da ação.



    5. Da decadência no manejo da ação rescisória. Decai em dois anos, a contar do trânsito em julgado, o direito de propor ação rescisória. No caso, o acórdão impugnado transitou em julgado em 19.02.2016, razão pela qual o Autor deveria manejar a ação até 19.02.2018.



    6. Há documento nos autos que comprova a inoperância do sistema judicial eletrônico em tal data, tendo a servidora competente certificado que tal anormalidade não foi diagnosticada pelo sistema no dia 20.02.2018, a despeito de inúmeras ligações dos advogados reclamando sobre sua inoperância.



    7. Na hipótese, então, atentando-se para a recorrente instabilidade do sistema judicial eletrônico, bem assim priorizando o acesso à justiça, entende-se que a mais razoável solução da lide é considerar tempestiva a ação rescisória protocolada eletronicamente em 21.02.2018, primeiro dia subsequente ao prazo da rescisória em que o sistema processual não apresentou relatório de instabilidade ou tampouco houve indícios da efetiva instabilidade no sistema.



    8. Mérito. Conforme se avista da cópia do acórdão rescindendo, entendeu a esta Corte que (fls. 176/177): “No caso dos autos, o laudo da perícia médica oficial, constante dos autos, informa que a parte autora não está incapacitada para as atividades laborais. Assim sendo, não restando comprovada a incapacidade para o exercício da atividade laboral, na forma estabelecida na legislação previdenciária, não faz jus a parte autora ao benefício pleiteado.”



    9. Nesse momento, o Autor colaciona laudo de ressonância magnética realizado em outubro de 2015 que aponta a existência de espondiloartrose lombar com conflito discais e discopatia degenerativa avançada em L5-S1.



    10. Em 20 de agosto de 2013 o Autor foi submetido a exame médico pericial em que o perito do juízo atestou ser o requerente portador de alteração degenerativa na coluna lombar e discopatia lombar L5/S1, enfermidades estas que, contudo, não o incapacitam para o trabalho.



    11. Desde o exame pericial as enfermidades do Autor já haviam sido detectadas, tendo se concluído, contudo, que tais não o incapacitavam para o exercício do seu labor.



    12. A ação rescisória não é meio hábil a revolver a prova já analisada no processo de origem, sendo não menos pacífico que, entendendo o requerente que sua condição de saúde se agravou após o processo originário, pode requerer novo benefício à Autarquia e, sendo o mesmo indeferido, recorrer às vias judiciais sem que tal importe em violação à coisa julgada.



    13. O novo exame de imagem colacionado pelo Autor, a despeito de evidenciar uma lesão na sua coluna, não tem o condão de infirmar as conclusões já adotadas pelo perito do juízo no laudo médico do processo originário. Não há, assim, prova nova ou violação à lei apta a conferir-lhe o direito vindicado.



    14. Ação rescisória que se julga improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente